Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INCAPACIDADE PERMANENTE. REFORMA. SUSPENSÃO. NEGATIVA PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações de indenização referentes a seguro de vida, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A ciência inequívoca do fato gerador da pretensão, qual seja, a ausência de capacidade laborativa do militar, surge no momento de sua reforma/aposentadoria, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

3. Assim, decorridos mais de 1(um) ano entre a data da reforma por incapacidade permanente e o ajuizamento da Ação de Cobrança, descontado o prazo de suspensão (Súmula 229 STJ), prescrita a pretensão de indenização securitária.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.